Tribunal: STF
Processo: ARE 1522011
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 33) contra acórdão (eDoc 30) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO – Execução de Título Judicial – Precatório – Atualização do débito – Extinção da execução, nos termos do artigo 924, incido II, do Código de Processo Civil – Suposto saldo credo em favor da executada, calculado após o pagamento de 09 parcelas – Lei nº 11.960/09, Súmula Vinculante nº 17 e juros moratórios sobre o período do art. 78 do ADCT – O cálculo deve observar o tanto quanto estatuído no título executivo judicial, com a aplicação da lei vigente à época do trânsito em julgado, nos termos do princípio tempus regit actum – Imutabilidade da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) – Precedentes – Sentença – Erro material – Correção, de ofício – Extinção da execução com relação às EP’s 7728/1998 e 7728/1998-A. Recurso desprovido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por (i) por não afastar a aplicação de juros moratórios no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar, ao caso, a Súmula Vinculante n. 17; (ii) por não afastar a incidência de juros de mora e de juros compensatórios no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); e ainda, (iii) por não ter feito incidir o índice previsto na Lei n. 11.960/2009 para esses consectários.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (eDoc 51), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 56), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Inicialmente, observo que o contexto factual aduzido no acórdão recorrido pelo Colegiado a quo não permite apreender se houve ou não a incidência de juros moratórios durante o parcelamento previsto no art. 78 do ADCT e, também, não possibilita aferir se se deve ou não incidir, no caso, a Lei n. 11.960/2009, no que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.



    Assim, o eventual acolhimento da impugnação recursal nessa parte demanda o reexame dos fatos e das provas, providência vedada ante o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    De outro lado, noto, porém, que o julgamento proferido na origem aquiesce com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional para quitação de precatório, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021, consoante se observa do seguinte trecho do acórdão (eDoc 30, fl. 7):



    Ora, verifica-se dos autos que, não obstante o precatório tivesse de ser quitado em 1999, (fls. 655), seu pagamento teve inicio apenas em 2001 (fls. 688/689). Ora, se atraso implica na incidência de juros de mora e o débito foi realizado a destempo, os juros são devidos, inclusive sobre o período de graça do art. 100, § 5.º, da Carta Magna. 



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – o Supremo asseverou não haver incidência desses juros no período de graça. 



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, ministro Luís Roberto Barroso). 



    Menciono outro precedente nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, provejo o agravo para conhecer em parte do recurso extraordinário e, no que conhecido, dou-lhe provimento para afastar, na espécie, a aplicação dos juros moratórios no período de graça constitucional para quitação do precatório, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente